Tribunal: STF
Processo: HC 153528
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-29
Data de publicação: 2018-06-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL HABEAS CORPUS. PECULATO (ART. 312, CP); FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR (ART. 298, CP); FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299, CP); USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304, CP); LAVAGEM DE DINHEIRO (ART. 1º, CAPUT, DA LEI 9.613/1998) E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, CAPUT, C/C § 4º, DA LEI Nº 12.850/2013). PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR POR PRISÃO DOMICILIAR. MEDIDA NÃO RECOMENDADA DIANTE DA GRAVIDADE DOS FATOS IMPUTADOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 



    1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, porque a agravante foi apontada como integrante de organização criminosa voltada para prática de crimes contra recursos da saúde pública municipal. A prisão preventiva também se justifica para conveniência da instrução criminal, em razão do fundado receio de que possa constranger pessoas relevantes para a apuração dos fatos.



    2. A regra prevista no art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal não implica reconhecer que a prisão domiciliar tem aplicação irrestrita ou automática. Na espécie, os graves fatos imputados à agravante não revelam quadro apto a justificar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.



    3. A controvérsia acerca do excesso de prazo da prisão preventiva não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.